Tribunal: TJDFT
Processo: 0717628-41.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717628-41.2018.8.07.0007 RECORRENTE: ERLON VIEIRA DA SILVA RECORRIDA: ISAURA BARBOSA LOPES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. MEAÇÃO. PROMESSA DE AQUISIÇÃO ONEROSA DE COTA. EXPRESSA MENÇÃO À DÍVIDA EXEQUENDA. CONDIÇÃO DE DEPOSITÁRIO ANTERIOR AO NEGÓCIO. FRAUDE À EXECUÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. Estando atendidos os requisitos do art. 330, § 1o, do CPC, rejeita-se a preliminar de inépcia da petição inicial. 2. A proteção conferida pelo art. 843, do CPC, à meação do companheiro alheio à execução não o impede, em tese, de deduzir pretensão voltada à proteção possessória, fundada em impenhorabilidade do bem de família. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada. 3. Constando do instrumento de promessa de cessão a contraprestação consistente em quitar a dívida exigida no processo no qual determinada a penhora, afasta-se a alegação do embargante de que o bem lhe teria sido cedido anteriormente a título de meação, pois incompatível com o caráter oneroso da promessa. 4. Se o apelado não comprovou a posse exclusiva sobre o bem ou que este tinha a natureza de bem de família, assiste-lhe, tão somente, o direito a ter resguardada a sua meação, nos termos do art. 843, caput, do CPC, não sendo possível o afastamento da penhora. 5. Sendo o embargante o depositário do bem penhorado, a tentativa de adquiri-lo sem o pagamento da dívida que o onera caracteriza intenção de fraudar a execução. 6. Caracterizada a litigância de má-fé pela deturpação da verdade dos fatos e intenção de alcançar objetivo ilegal, consistente em fraude à execução, sujeita-se a parte à sanção prevista no art. 81, do CPC. 7. Apelo provido. Sentença reformada, com imposição de multa por litigância de má-fé. O recorrente alega violação aos artigos 1o e 5o, ambos da Lei 8.009/1990, ao argumento de que uma cota parte do bem de família, por ser indivisível, não poderia ser passível de penhora. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 1o e 5o, ambos da Lei n.o 8.009/1990, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027